Tribunal: TJDFT
Processo: 0708014-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708014-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO BORGES CORCINO AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DE FREITAS AMARANTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEVERINO BORGES CORCINO contra decisão que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança proposta por PAULO HENRIQUE DE FREITAS AMARANTE em face do ora agravante, determinou a expedição de mandado de despejo do réu, em cumprimento da sentença pretérita que julgou procedentes os pedidos do autor. Em suas razões recursais, o réu alega que segue em curso o prazo para interposição de apelação contra a sentença, cujo efeito suspensivo obsta a imediata exigência de cumprimento da ordem de despejo. Defende que a decisão viola o devido processo legal, à ampla defesa e o duplo grau de jurisdição. Destaca que o cumprimento provisório da sentença somente é possível mediante e não cabimento de recurso com efeito suspensivo. Aponta que sofreria prejuízos com a desocupação do imóvel no qual reside com a família. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo sobrestamento da ordem de despejo até trânsito em julgado da sentença. Preparo nos Ids. 33537812 e 33537816. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. O caso em análise consiste em cumprimento provisório de sentença de ação de despejo, cujos pedidos foram julgados procedentes para condenar o réu, dentre outras obrigações, a desocupar o imóvel em tela. O artigo 1.012 do Código de Processo Civil, ao tempo em que estipula a regra geral de que a apelação terá efeito suspensivo, expressamente autoriza que, existindo previsão legal, determinadas sentenças comecem a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. Esse é o caso das ações de despejo, cujos procedimentos estão regulados na Lei 8.245/91, que determina, no inciso V do artigo 58, que os recursos interpostos contra as sentenças daquelas ações terão efeito somente devolutivo. Diante disso, amolda-se o caso concreto à norma do Código de Processo Civil, contida no artigo 520, que possibilita o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. Logo, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso para reforma da decisão recorrida que determinou a expedição de mandado de despejo do réu, diante da não desocupação voluntária. Indefiro, portanto, o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento com efeito meramente devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 16 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora